Tribunal: TJDFT
Processo: 0763773-89.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0763773-89.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOAQUIM BALDEZ DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de pedido de antecipação de tutela recursal, no recurso inominado, para determinar que o réu forneça à autora cirurgia de prostatovesiculectomia radical, de forma imediata, tendo em vista que a sentença determinou que fossem observados os critérios de prioridade e de classificação de risco. A despeito do pedido formulado, já houve a concessão da antecipação da tutela, em que se determinou, no dia 20/01/2023, o fornecimento da cirurgia pleiteada no prazo de 20 dias (ID 44168240). A superveniência da sentença não prejudica os efeitos da tutela de urgência deferida em sede de agravo de instrumento. Ademais, o ofício de ID 44168254 indica que a cirurgia foi autorizada para o mês de fevereiro de 2023, pelo que é provável que o recorrente já tenha sido submetido ao procedimento. Em caso negativo, cabe a ele buscar o cumprimento da decisão que antecipou os efeitos da tutela. Desse modo, tendo em vista que já foi concedida a tutela de urgência, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Em tempo, nos termos do artigo 77, parágrafo único, do Regimento Interno das Turmas Recursais do Distrito Federal, remeta-se o processo ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para julgamento do recurso. Brasília/DF, 10 de março de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito w